Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726693-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO, ante a decisão interlocutória proferida pela Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, no bojo da ação n. 0053589-41.2010.8.07.0015. Preparo dispensado na forma da lei. O presente agravo não comporta pedido de antecipação dos efeitos da tutela ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.1019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020 21:53:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador